Tribunal: TJMT
Processo: 1041218-21.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041218-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN CLEBER DE SOUZA - CPF: 046.164.381-29 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1041218-21.2019.8.11.0041

APELANTE: IVAN CLEBER DE SOUZA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 -
APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO QUE MAIS SE ASSEMELHA AO CASO EM CONCRETO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PROVIDO
.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar àquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1041218-21.2019.8.11.0041

APELANTE: IVAN CLEBER DE SOUZA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 1.687,50 (id. 77832954), acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente, e também das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (id. 77831048).

O apelante aduz que o juízo de origem desconsiderou o limite da tabela anexa à Lei nº. 6.194/74 pois a lesão ocorreu na estrutura cervical, devendo portanto ser aplicado o teto máximo indenizatório para o cálculo. Diz que tem para receber R$ 6.750,00.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no id. 77832959.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1041218-21.2019.8.11.0041

APELANTE: IVAN CLEBER DE SOUZA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em razão de acidente de trânsito em 15 de outubro de 2018 que resultou em sua invalidez permanente, julgada procedente para determinar à apelada o pagamento R$ 1.687,50, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do ocorrido, e também das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Aduz que o juízo de origem desconsiderou o limite da tabela anexa à Lei nº. 6.194/74 pois a lesão ocorreu na estrutura cervical, devendo portanto ser aplicado o teto máximo indenizatório para o cálculo. Diz que tem para receber R$ 6.750,00.

No caso dos autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (15/10/2018), que estabelece o limite de R$ 13.500,00, conforme a gravidade da lesão.
É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Inclusive o STJ já pacificou a matéria na Súmula 474:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula 474 do STJ).

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

A perícia (id. 77831037)
atestou a incapacidade parcial incompleta no segmento cervical da coluna vertebral com repercussão apurada em 50%.

Dessa maneira, verifica-se que o mais adequado seria enquadrá-la em “
Lesões de órgãos e estruturas
crânio-faciais
, cervicais,
torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis, de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
”
por ser a espécie que se refere mais especificamente ao caso dos autos. Desse modo, a quantificação é de 100% sobre o teto indenizatório, contudo o autor tem direito a 50% desse montante, ou seja,
R$ 6.750,00.

Com isso, a indenização estipulada na primeira instância comporta majoração para esse valor, com atualização, como mencionado na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA Nº 474 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.
(N.U 0002045-68.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INVALIDEZ PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 95% –
NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP ANEXA À LEI Nº 11.945/09 E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO CONFORME PERDA APURADA –
RECURSO PROVIDO.
Comprovada a lesão suportada pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados na Súmula n° 474.Ocorrido o acidente em 1º/01/2003, ou seja, em data posterior à vigência da Medida Provisória nº 451, de 16/12/2008 (convertida na Lei nº 11.945/09), a qual instituiu a tabela de correspondência entre o grau de uma lesão e seus reflexos nos percentuais indenizatórios, correta é a aplicação proporcional entre a indenização e o grau da invalidez a que foi acometida a parte autora.
(N.U 0118811-48.2014.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para majorar o valor devido do seguro DPVAT para
R$ 6.750,00
, atualizados nos termos consignados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021